Tribunal: TJSP
Processo: 0072883-90.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste em decorrência de mudança de faixa etária. Retorno dos autos à Turma Julgadora, por determinação da Colenda Presidência da Seção de Direito Privado para exame de possível divergência de orientação do C. Superior Tribunal de Justiça – Tema 952. Cláusula contratual admitindo o reajuste de 89,46% por mudança de faixa dos 50 aos 59 anos. Aplicação de

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste em decorrência de mudança de faixa etária. Retorno dos autos à Turma Julgadora, por determinação da Colenda Presidência da Seção de Direito Privado para exame de possível divergência de orientação do C. Superior Tribunal de Justiça – Tema 952. Cláusula contratual admitindo o reajuste de 89,46% por mudança de faixa dos 50 aos 59 anos. Aplicação de reajuste de 70%. Impossibilidade de novo reajuste após os 60 anos. Observância das normas regulamentares. Reajuste questionado que não se apresenta desarrazoado. Pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos. Equilíbrio na relação negocial deve sobressair, em consonância com o princípio do mutualismo. Desprovimento do apelo mantido. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão.